Tribunal: TJES
Processo: 0014661-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014661-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA DEGENERATIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício acidentário (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez). Alega-se, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia, e, no mérito, a existência de incapacidade laborativa e o nexo causal entre a doença e as atividades exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do indeferimento de nova prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, especialmente a incapacidade laboral e o nexo causal entre a doença alegada e o trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e, com base no art. 370 do CPC, pode indeferir provas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. No caso, a prova pericial existente foi considerada suficiente e esclarecedora quanto aos elementos controvertidos da lide.

O laudo pericial concluiu que a patologia do autor (espondilodiscoartrose lombar segmentar) é de natureza degenerativa, não havendo nexo causal ou concausal com o trabalho desenvolvido na empresa Chocolates Garoto, nem tampouco evidência de incapacidade atual para o labor.

A concessão de benefício acidentário exige a presença concomitante de três requisitos: acidente de trabalho ou doença ocupacional, nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, e incapacidade para o trabalho. Ausente qualquer desses elementos, inviável o reconhecimento do direito à benesse previdenciária.

A prova documental apresentada (relatórios e exames médicos) não foi suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que, inclusive, ratificou seu entendimento em sede de esclarecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A concessão de benefício acidentário depende da demonstração do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, bem como da existência de incapacidade laboral, ainda que temporária.

A espondilodiscoartrose lombar de origem degenerativa, dissociada de traumas ocupacionais e sem comprometimento da capacidade laborativa, não enseja a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014661-49.2019.8.08.0024

APELANTE:
CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CRISCIANO CANDIDO ELEUTERIO XAVIER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, na ação ordinária por ele ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id 13977254), o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento indevido da produção de nova prova pericial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 435 do CPC).

Afirma que a prova pericial produzida é omissa e contraditória, especialmente por não considerar os riscos ergonômicos a que esteve submetido no ambiente de trabalho, os quais foram confirmados por fiscalização do Ministério do Trabalho.

No mérito, afirma que laborou por 22 anos na empresa Chocolates Garoto, executando atividades que exigiam esforço físico intenso, como movimentação de cargas pesadas e trabalho repetitivo, e que essas condições contribuíram para o agravamento de suas patologias, notadamente espondilodiscoartrose lombar segmentar.

Sustenta que há elementos suficientes nos autos – laudos, exames e relatórios médicos – que evidenciam a incapacidade laborativa e o nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada, motivo pelo qual o laudo judicial, que classificou a patologia como degenerativa, está incorreto ao desconsiderar a evolução do quadro clínico e os documentos médicos apresentados.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica e ergonômica; ou, alternativamente, que a sentença seja reformada para reconhecer a procedência dos pedidos autorais, com a consequente concessão dos benefícios acidentários postulados.

Sem contrarrazões.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que foi indeferido o pedido de nova prova pericial.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso dos autos, a prova pericial produzida cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada, inexiste necessidade de novo laudo pericial.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Portanto, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença apelada. Explico.

Primeiramente, importa consignar que a concessão de qualquer benefício
acidentário
requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (
auxílio-acidente
) ou incapacidade total e permanente (
aposentadoria por invalidez acidentária
).

Para a percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
.

Para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, por sua vez, o art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, sendo necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Fixado isso
, na hipótese em exame, como definido na r. sentença,
não
restou comprovado o nexo causal entre a moléstia que acomete o ora apelante e o labor desempenhado, tampouco está evidenciada incapacidade laboral atual.

Isso porque, o laudo pericial produzido em juízo expressamente concluiu que
o autor é portador de espondilodiscoartrose lombar segmentar, não ocorre a presença de nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional e mantém a sua capacidade laboral preservada.

Sendo assim, o perito do juízo foi
claro
e
expresso
, inclusive em sede de esclarecimentos, ao consignar que a doença que acomete o apelante é de gênese fisiopatológica endodegenerativa disassociada à traumas, mantendo a sua capacidade laboral.

Portanto, sem delongas, não faz jus o Apelante à concessão de benefício previdenciário acidentário.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA Nº 7/STJ.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não foi examinada à luz da aplicação do princípio da fungibilidade na concessão de benefício previdenciário, não estando configurado, portanto, o prequestionamento da matéria.

2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, tendo proferido decisões às fls. 166 e 303/304 dos autos, motivo pelo qual
AVERBO o meu

IMPEDIMENTO
para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.